Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA DE FÁTIMA LEME IKE contra a decisão ID origem 185140875, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038009-04.1996.8.07.0001, movido por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora agravada. Nas razões recursais, a agravante alega que a gratuidade da justiça havia sido deferida em seu favor na origem e que o benefício foi revogado na decisão recorrida. Pleiteia, assim, a reforma da decisão que, segundo ela, revogou a gratuidade e, com base nos mesmos fundamentos, requer a dispensa do preparo recursal. No despacho ID 55802912, a fim de viabilizar a análise da dispensa do preparo recursal, determinei a intimação da agravante para comprovar que a gratuidade da justiça havia sido deferida em seu favor, mediante indicação do ID da decisão do Juízo de origem. A agravante peticiona (ID 56029847), anexando cópia da decisão de deferimento da gratuidade da justiça na origem – ID origem 36591274 (fls. 847/848 dos autos físicos) –, proferida após a sentença condenatória. Diante da necessidade de analisar eventual dispensa de preparo, solicitei informações ao Juízo de origem, para esclarecer se, na decisão ID origem 185140875, revogou a gratuidade da justiça em relação a todos os atos processuais ou apenas no que concerne à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 56109826). O Juízo de origem prestou informações (ID 56207368), nas quais fez constar o seguinte: [...] em complemento à decisão proferida ao ID 185140875, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida à executada em relação a todos os atos processuais, na forma do artigo 99, § 2o, do CPC. Pois bem, considerando que a gratuidade da justiça deferida à ora agravante foi, de fato, revogada, incide, no caso, o art. 101, § 1o, do CPC, abaixo transcrito: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Dessa forma, antes de analisar o pedido liminar de deferimento da gratuidade da justiça em relação ao feito de origem, faz-se necessário apreciar se a agravante faz jus à dispensa do preparo, que consiste em requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Nas razões recursais (ID 55760237), a agravante afirma que sua renda mensal corresponde a R$ 3.726,25 (três mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de aposentadoria, e que anexou aos autos recursais o extrato de pagamento, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e o extrato da conta bancária em que recebe os proventos. Juntamente com a petição ID 56029847, a agravante anexa aos autos declaração de hipossuficiência datada de 18/2/2013 e atestado médico datado de 3/9/2012 (ID 56029853). Ocorre que, analisando os autos recursais, não localizei as citadas provas de recebimento de aposentadoria. Para além disso, os documentos ID 56029853 foram emitidos há mais de 10 (dez) anos e, por esse motivo, podem não refletir a situação atual da agravante. Considerando que, antes de revogar a gratuidade, o Juízo não oportunizou à ora agravante a comprovação de sua hipossuficiência, consoante prevê o art. 99, § 2o, do CPC, tenho que essa providência deve ser determinada em sede recursal. Nesse sentido, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência, tais como provas do recebimento de sua aposentadoria – extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou documento emitido pelo INSS –, faturas de cartões de crédito em seu nome, entre outros. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator